Tribunal: CARF
Processo: 11080.738804/2018-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.738804/2018-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.756 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.738804/2018-96
Fl. 724
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.756 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738804/2018-96

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 104-
009.838, proferido pela 4a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal 04 que julgou
improcedente a impugnação.
A
Contribuinte
pretendia
através
do
PER/DCOMP
no.
27554.56507.281013.1.3.02-0713 compensar os débitos de IRPJ relativos a dezembro de 2012 e
por meio do PER/DCOMP no. 01951.08977.221113.1.3.02-8822, compensar os débitos de PIS,
COFINS e CSRF relativos aos meses de outubro e novembro de 2003 com suposto crédito
apurado de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano- calendário de 2019 no valor de R$
1.443.587,30 no processo administrativo no. 10880.901689/2018-13.
Cabe esclarecer, que do montante total do débito declarado no referido
PER/DCOMP, não foi homologados o valor de R$ 108.378,74, resultando na aplicação da multa
de 50% (R$ 54.189,37) do valor dos débitos cujas compensações não foram homologadas.
A DERAT de São Paulo- SP lavrou no dia 14 de Setembro de 2018 a Notificação
No. NLMIC 7975/2018 em face da LPS Brasil Consultoria de Imoveis S/A, cujo teor segue
abaixo (e-fls. 2/3):
“(...)
5- DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A base de cálculo da infração corresponde ao somatório dos débitos remanescentes da
compensação realizada, que são calculados, de acordo com a legislação de regência, para
a data de transmissão da Declaração de Compensação- DCOMP original.
Base de cálculo (Valor não homologado)= R$ 108.378,74
Valor da Multa= Base de cálculo x Percentual da Multa (50%)
Valor da Multa por compensação não homologada (Código 3148)= R$ 54.189,37
6- INTIMAÇÃO
Fica o sujeito passivo intimado a extinguir o crédito tributário constituído pelo presente
lançamento de ofício, por meio do pagamento ou outra forma de extinção prevista em lei,
ou impugná-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta Notificação de
Lançamento, nos termos dos arts. 5o, 15, 16, 17 e 23 do Decreto no 70.235, de 1972, e
alterações posteriores. A impugnação deve ser dirigida ao Delegado da Receita Federal
Fl. 725
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.756 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738804/2018-96

do Brasil de Julgamento e protocolada na unidade da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de sua jurisdição. Até o vencimento desta notificação, será concedida redução de
50% para pagamento à vista ou 40% para os pedidos de parcelamento formalizados neste
mesmo prazo, conforme artigo 6o da Lei no 8.218, de 1991. Não havendo extinção,
impugnação ou outra forma de suspensão do crédito tributário, este será inscrito em
Dívida Ativa da União para cobrança executiva”.

DA IMPUGNAÇÃO

A Contribuinte impugnou o lançamento da multa lavrada por compensação não
homologada nos autos do Processo Administrativo de Crédito no. 10880.910.689/2018-13
(compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ do 4o trimestre do ano calendário de 2009,
exercício 2010, mediante a utilização dos PER/DCOMP’s 27554.56507.281013.1.3.02-0713 e
01951.08977.221113.1.3.02-8822 com demonstrativo de crédito, no valor nominal de R$
108.378,74.
Aduziu que a multa isolada lançada no Auto de Infração não deve prosperar em
razão de ter sido fulminado pela decadência do direito do Estado de constitui-la.
Sustentou a impossibilidade de cumular a multa isolada com a multa de mora,
com fundamento no artigo 146 do CTN e que por mais este motivo, deve o auto de infração ser
cancelado.
Asseverou que a multa aplicada com base no §17 do artigo 74, da Lei 9.430/96,
que prevê a incidência da multa de 50% sobre o valor do débito objeto de pedidos de
compensações não homologadas é ilegal e inconstitucional.
Pleiteou que o AIIM seja cancelado em razão da decadência; pelo mesmo infringir
o artigo 146 do CTN e que diante da iminente declaração de inconstitucionalidade do §17 do
artigo 74, da Lei 9.430/96 deverão ser homologadas as compensações declaradas pela
impugnante.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 104-009.838/DRJ04

A DRJ analisou a impugnação julgando-a improcedente (e-fls. 695/703).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que (e-fls. 713/722):
“LPS BRASIL- CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A (“Recorrente), sociedade já
qualificada nos autos em epígrafe, vem, respeitosamente a presença de V.Exa., por seu
advogado, com fundamento no art. 33 do Decreto 70.235/72 e demais dispositivos
aplicáveis a espécie, interpor RECURSO VOLUNTÁRIO em face do Acórdão no 104-
Fl. 726
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.756 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738804/2018-96

009.838 (“Acórdão Recorrido), o que faz com base nas razões de fato e de direito a seguir
articuladas.

I. FATOS

1. Trata-se de auto de infração (“Auto de Infração”) por meio do qual se exige da
Recorrente multa isolada de 50% prevista no art. 74, § 17o, da Lei no. 9.430/96, pela não
homologação das compensações discutidas no processo administrativo fiscal no
10880.910.689/2018-13.
2. A Recorrente apresentou impugnação (“Impugnação”) às fls. 10/17.
3. Conforme noticiado no processo administrativo fiscal no 10880.910.689/2018-13, em
razão da apuração de saldo negativo de Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas (“IRPJ”)
quanto ao 4o trimestre do ano-calendário de 2009, a Recorrente procedeu à compensação
de débitos de IRPJ relativos a dezembro de 2012, por meio do PER/DCOMP no
27554.56507.281013.1.3.02-0713; bem como de Programa de Integração Social (“PIS”) e
da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (“COFINS”), e
Contribuições Sociais Retidas na Fonte (“CSRF”) relativos aos períodos de outubro a
novembro de 2013, por meio do PER/DCOMP no 01951.08977.221113.1.3.02-8822.
4. Como tais PER/DCOMPs não foram homologados, a Recorrente apresentou, nos autos
do processo administrativo fiscal no 10880.910.689/2018-13, manifestação de
inconformidade que foi julgada parcialmente procedente conforme o Acórdão no 104-
009.837, que restou assim ementado.
(...)
5. Paralelamente, sobreveio o v. Acórdão Recorrido de fls. 695/703, que julgou
improcedente a Impugnação da Recorrente, pelas seguintes razões:
(i) A Recorrente, às fls. 10/17 da Impugnação, pleiteou o reconhecimento da decadência
da multa isolada, nos termos do art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional
(“CTN”). A Autoridade Julgadora a quo afastou a decadência sob a alegação de que, nos
termos do art. 173, inciso I, do CTN, o prazo decadencial para o lançamento da multa
isolada inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da data da entrega da declaração
de compensação, considerando-se “exercício seguinte”, o ano seguinte à transmissão do
PER/DCOMP.
(ii) a Recorrente ventilou na Impugnação a declaração de inconstitucionalidade da multa
isolada prevista no art. 74, § 17o, da Lei no 9.430/96, em análise pelo Supremo Tribunal
Federal (“STF”) no julgamento do Recurso Extraordinário no 796.939 – RS, em sede de
repercussão geral (Tema 736). Contudo, a Autoridade Julgadora a quo entendeu que “essa
matéria escapa ao crivo desse contencioso administrativo tributário fiscal, porque a única
maneira de acatá-la seria decretar a inconstitucionalidade da norma sancionatória- art. 74,
§ 17, da Lei n. 9.430/96- o que seria vedado às instâncias da via administrativa;
(iii) por fim a Recorrente alegou que sofreu duas penalidades pela mesma conduta, em
autêntico e inadmissível bis in idem, quais sejam, a multa moratória do art. 61 da Lei no
9.430/1996 e a multa do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996. Contudo, Autoridade
Fl. 727
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.756 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738804/2018-96

Julgadora decidiu manter a cumulação de multa de mora e da multa isolada, sob o
fundamento de que se trata de cominações com bases legais diversas.
6. O v. Acórdão Recorrido merece ser reformado.

II. DIREITO

II.1. Decadência do direito de constituir a multa isolada

7. Segundo a Autoridade Julgadora a quo, o prazo decadencial para o lançamento de
oficio da multa isolada, na hipótese de compensação não homologada, inicia-se no
primeiro dia do exercício seguinte ao da data da entrega da declaração de compensação, e
se encerra no último dia do quinquênio , na forma do art. 173, inciso I, do CTN, sendo o
primeiro dia do exercício seguinte entendido como primeiro dia do ano seguinte à
transmissão do PER/DCOMP.
(...)”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo e atende aos
requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código
Tributário Nacional. Desta feita, dele tomo conhecimento.
Trata-se de Notificação de Lançamento para exigir multa por compensação não
homologada, código 3148 no valor total de R$ 75.339,88, referente à não homologação de
compensação tratada no processo de crédito no. 10680.903841/2017-79, com base no § 17, art.
74 da Lei no. 9.430/96.

Da Decadência do Direito de Constituir a Multa Isolada

Alegou a Recorrente, que “tendo a mesma tomada ciência do Auto de Infração
apenas em 10/12/2018, é lícito concluir que, entre o início do prazo de decadência (primeiro dia
do exercício seguinte aquele em que a multa isolada poderia ter sido lançada), e a data da
lavratura do Auto de Infração (10/12/2018) transcorreram mais de 5 anos”.
Fl. 728
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.756 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738804/2018-96

Asseverou ainda que “caracterizada está, portanto, a decadência do direito do
Estado de constituir o crédito tributário referente a multa isolada objeto do Auto de Infração.
Pugnou pelo reconhecimento da decadência.
Pois bem.
Cabe destacar, que a Contribuinte transmitiu os PER/DCOMPs, objeto de análise
no presente processo em 28/10/2013 e 22/11/2013, desta feita consoante dispõe o artigo 173, I,
do CTN, o prazo decadencial de 5 anos começou a ser contado a partir de 01/01/2014, findando
em 31/12/2018.
Assim, como a contribuinte foi intimada do auto de infração em 10/12/2018, deve
ser mantido o lançamento.
Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada de decadência.

Multa de Oficio Isolada por Compensação de Débito Não Homologada

A Recorrente discorda do procedimento de oficio.
No que se refere à possibilidade jurídica de aplicação de penalidade pecuniária
por falta de cumprimento de obrigação acessória, tem-se que essa é um dever de fazer ou não
fazer que decorre da legislação tributária. Além disso, tem por objeto as prestações, positivas ou
negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, e pelo
simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária.
Essas obrigações formais de emissão de documentos contábeis e fiscais decorrem
do dever de colaboração do sujeito passivo para com a fiscalização tributária no controle da
arrecadação dos tributos (art. 113 do Código Tributário Nacional). Ademais, a imunidade
tributária não afasta a obrigação do ente imune de cumprir as obrigações acessórias previstas na
legislação tributária (art. 150 da Constituição Federal e art. 9o do Código Tributário Nacional). O
Ministro da Fazenda pode instituir obrigações acessórias relativas a tributos federais, cuja
competência foi delegada à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) (art. 5o da Decreto-Lei
no 2.124, de 13 de junho de 1984, Portaria MF no 118, de 28 de junho de 1984 e art. 16 da Lei n°
9.779, de 19 de janeiro de 1999).
No exercício de sua competência regulamentar a RFB pode instituir obrigações
acessórias, inclusive, forma, tempo, local e condições para o seu cumprimento, o respectivo
responsável, bem como a penalidade aplicável no caso de descumprimento. A dosimetria da pena
pecuniária prevista na legislação tributária deve ser observada pela autoridade fiscal (§17 e § 18
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Cabe esclarecer que a obrigação acessória é desvinculada da obrigação principal
no sentido de que a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.756 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738804/2018-96

pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente. Por seu turno, a obrigação
acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas,
nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos, que pelo simples fato
da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária
(art. 113 do Código Tributário Nacional).
Os deveres instrumentais previstos na legislação tributária ostentam caráter
autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam inclusive as
pessoas jurídicas que gozem de imunidade ou outro beneficio fiscal (art. 175 e art. 194 do
Código Tributário Nacional).
Em matéria de penalidade a legislação tributária adota o principio da
retroatividade benigna, ou seja, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito tratando-se de ato não
definitivamente julgado quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática (art. 106 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional determina:

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito
dela decorrente.

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações,
positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos
tributos.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. [...]
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabivel.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.

A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prevê:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.756 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738804/2018-96

débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
[...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de oficio de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013).
O procedimento fiscal está perfeito e contém todos os elementos que lhes
conferem existência, validade e eficácia. A autoridade fiscal verificou a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinou a matéria tributável, calculou o montante da
multa isolada devida, identificou o sujeito passivo havendo ciência válida para o exercício do
devido processo legal contraditório e ampla defesa. Todas as determinações legais foram
observadas. As circunstância de que houve compensação não homologada de débitos tributários
está evidenciada pelo acervo fático-probatório produzido no presente processo, de modo que há
subsunção desse fato jurígeno ao art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Sobre a aplicação da decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral,
o Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; [...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-
B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 -
Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:

RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.756 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738804/2018-96

ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.

1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor
do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao
princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela Administração
Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito de petição do
contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo concreto
e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua dimensão
objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção
tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.756 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738804/2018-96

Tem-se que o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS,
Tema 736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida
em 23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em
lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:

Ementa AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
SANÇÕES
TRIBUTÁRIAS.
MULTA
ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB 1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.

1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em direito
subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de conveniência e
oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito subjetivo
à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma definitiva
sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação de
declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I do
§ 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.

Decisão

O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista a
revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente o
pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Tem-se que a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.756 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738804/2018-96

procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Verifica-se que os méritos das decisões vinculantes exaradas no Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal Federal.
Atinente ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários. Embora ainda não haja trânsito em julgado, o referido julgado é definitivo atinente
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Ademais, o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF impõe como condição para que estas
decisões sejam reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento de recursos no âmbito do CARF
tão somente a definitividade do mérito da decisão judicial vinculante e não necessariamente o
trânsito em julgado para fins de produção de efeitos no ordenamento jurídico.
No que se refere à Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, o trânsito em
julgado ocorreu em 26.05.2023.
Assim, não remanesce suporte legal para manutenção da exigência do crédito
tributário a título de multa de ofício isolada por compensação não homologada de débitos
tributários objeto do lançamento de ofício.

Da Impossibilidade de Cumulação de Multas de Mora e de Ofício

A Contribuinte asseverou que ocorreu ofensa ao princípio do non bis in idem ante
a impossibilidade de aplicação de duas penalidades para uma única conduta, vez que a
cumulação de penalidades (multa de ofício e multa moratória) sobre os mesmos fatos imputados
a mesma é ilegal.
Pois bem.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, fixa:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir
de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, serão
acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por
dia de atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia subseqüente ao
do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou da contribuição até o dia
em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento. [...]
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.756 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738804/2018-96

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002) [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Medida Provisória no
656, de 2014)
§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é
uma penalidade procedente da lei.
Tem cabimento aplicação de multa de mora nos casos de tributo pago após o
vencimento no contexto de lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa. Trata-se de autolançamento com natureza de obrigação acessória do
sujeito passivo, fundamentada no dever de colaboração regulamentar no sentido de prestar
informações sobre matéria de fato indispensáveis à constituição do crédito tributário com efeito
de confissão de dívida.
Entretanto esse não é o caso tratado no presente processo em que foi formalizada
a Notificação de Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo
lançamento de ofício da multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se
que “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para
propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para
declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996”
(Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que
se falar em concomitância.

Sobrestamento

A Recorrente requer que o presente feito seja sobrestado dada a sua vinculação
com o processo principal no. 10880.910689/2018-13.
A vinculação por decorrência entre processos fica “constatada a partir de
processos formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.756 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738804/2018-96

acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas” (inciso II do § o do art. 6o do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Ressalta-se que a multa de ofício isolada objeto de análise no presente processo
tem uma inter-relação de causa e efeito com o processo principal no. 10880.910689/2018-13,
cujo procedimento é vinculado por decorrência. Esclareça-se que o processo principal encontra-
se em fase recursal.
Tem-se que a Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina que
Art. 74 [...]
§ 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito
objeto de declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da
declaração apresentada pela sujeito passivo.

§ 18. No caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra a não
homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa de ofício de que
trata o § 17, ainda que não impugnada essa exigência, enquadrando-se no disposto no
inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional.
No caso tratado no presente processo foi formalizada a Notificação de
Lançamento que consubstancia a constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício da
multa de ofício isolada por compensação não homologada. Repise-se que “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de
compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária” (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, Supremo Tribunal Federal) e também “Procedente o pedido para declarar a
inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta
de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal). Logo não há que se falar em
sobrestamento do presente processo por perda de objeto.

Inconstitucionalidade de Lei

Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).

Dispositivo
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.756 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.738804/2018-96

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 737
DF CARF MF
Original